Tribunal: TJES
Processo: 5000982-82.2018.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BERNARDO ALCURI DE SOUZA
Órgão julgador: BERNARDO ALCURI DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000982-82.2018.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VILLAGGIO ARACRUZ SPE 126 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros
RECORRIDO: DEUSIANY CUZZUOL QUINONEZ e outros
RELATOR(A):BERNARDO ALCURI DE SOUZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado fl. 47 (evento nº 175325) interposto contra a sentença proferida à fl. 44 (evento 175323), que na parte dispositiva decidiu:

"Posto isto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos de dano moral e PROCEDENTES os demais pedidos autorais, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I, do CPC, para:

a) DECLARAR nulas as disposições dos contratos e dos distratos que impõem a retenção superior a 15% (quinze por cento) pelas requeridas dos valores pagos pelos autores para a aquisição das salas comerciais;

b) CONDENAR as requeridas, solidariamente, a devolverem aos autores, quanto ao distrato do contrato da sala comercial nº 506, a quantia de R$ 8.136,24 (oito mil cento e trinta e seis reais e vinte e quatro centavos), a título de dano material, que deverá incidir correção monetária a partir da data do evento danoso (data do distrato), apurado com base na Tabela de Correção do ETJES, e juros de mora de 1% a.m a contar da data da citação.

c) CONDENAR as requeridas, solidariamente, a devolverem aos autores, quanto ao distrato do contrato da sala comercial nº 507, a quantia de R$ 8.461,13 (oito mil quatrocentos e sessenta e um reais e treze centavos), a título de dano material, que deverá incidir correção monetária a partir da data do evento danoso (data do distrato), apurado com base na Tabela de Correção do ETJES, e juros de mora de 1% a.m a contar da data da citação."

Pretende a recorrente sejam os pedidos iniciais julgados improcedentes.

A recorrida, devidamente intimada, apresentou contrarrazões às fls. 52 (evento nº 175331) .

É o sucinto relatório, embora dispensável. Em pauta para julgamento.

Data registrada no sistema.

Bernardo Alcuri de Souza

Relator

VOTO
-
VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando os autos, verifico que não merece acolhimento o recurso apresentado.

A sentença de combatida (evento 175323, fl. 44) enfrentou as preliminares e o mérito da questão de acordo com a jurisprudência predominante, e, por isso, deve ser mantida.

QUANTO À PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

Afirma o recorrente que o termo de quitação não é contrato de adesão pois “todas as cláusulas, valores e prazos são amplamente debatidos entre as partes”, e, quando da assinatura não houve dolo ou coação, dando, os requeridos “ampla, rasa e irrevogável quitação, para nada mais reclamar”.

Contudo os documentos de fls. 12 a 17 (eventos nº 175291, 175292, 175293, 175294, 175295, 175296) demonstram que os recorridos tentaram negociar as cláusulas do termo de rescisão mas a recorrente foi intransigente, de forma que após dois meses tentando negociar os termos da rescisão só restou aos recorridos aceitarem o que estava sendo imposto.

Configurando, claramente, um contrato de adesão.

Ademais, nos termos do artigo 51, I, do CDC, são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que impliquem renúncia ou disposição de direitos. Logo, é nula a cláusula da rescisão em que os ora recorridos afirmam “nada mais reclamar”.

Ante o exposto, e pelos motivos já expostos na sentença combatida,
REJEITO a preliminar de ausência de interesse de agir
.

QUANTO À PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL

Tal preliminar também deve ser afastada pois a causa de pedir gira em torno da retenção abusiva e exacerbada de valores quando da celebração de distrato. E o valor pleiteado é inferior ao montante limite dos juizados.

Vejamos o que diz o CPC:

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

(...)

II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;

Ou seja, no caso dos autos o valor da causa corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelos ora recorridos. E este está dentro do limite máximo permitido no sistema dos juizados especiais.

Diante disso,
REJEITO a preliminar de incompetência
.

QUANTO À PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGUNDA RECORRENTE

De igual forma essa preliminar merece rejeição. Pois, segundo o artigo 25, § 1º do CDC, havendo mais de um responsável pelo dano todos responderão solidariamente.

E, os documentos de fls. 12 a 17 revelam que a segunda recorrente esteve diretamente envolvida na celebração do contrato de compra e venda, e, também, no distrato. Nos e-mails, há inclusive a marca de identificação da empresa.

Portanto,
REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva da segunda recorrente
.

DO MÉRITO

No mérito a sentença também deve ser mantida.

Isso porque, embora os ora recorridos tenham dado causa ao distrato a jurisprudência consolida do STJ entende que é possível a retenção de 10% a 25% da quantia despendida com a execução do contrato.
In verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO PELO COMPRADOR. RETENÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. ARRAS. RESTITUIÇÃO. ABUSIVIDADE. REVISÃO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de Justiça, não há se falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nem em deficiência na fundamentação quando a decisão recorrida está adequadamente motivada com base na aplicação do direito considerado cabível ao caso concreto, pois o mero inconformismo da parte com a solução da controvérsia não pode ser considerado como deficiência na prestação jurisdicional. (...) 4.
De acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior, na rescisão unilateral de contrato de promessa de compra e venda de imóvel pelo comprador, é possível a retenção de 10% a 25% da quantia despendida com a execução do contrato
. 5. Concluindo a instância ordinária que é abusiva a previsão contratual de devolução da totalidade do sinal pago pelos compradores juntamente com 10% da quantia adimplida durante a execução do contrato, não há como o Superior Tribunal de Justiça alterar o posicionamento adotado, pois, para tanto, seria preciso o revolvimento de fatos e provas, bem como das disposições contratuais, vedado pelas Súmulas 5 e 7/STJ. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1537245/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2019, DJe 12/12/2019)

No caso dos autos a recorrente reteve 41,39% do valor pago, conforme apontado na sentença. Portanto, a retenção feita foi abusiva e a sentença deve ser mantida para garantir os direitos dos recorridos.

Assim, ante as razões aqui trazidos, e, sem mais delongas sobre o tema, me reportando no mais aos fundamentos da sentença,
conheço d
o recurso
,
rejeito as preliminares arguidas e
no mérito

MANTENHO A SENTENÇA, negando provimento ao recurso inominado
.

Nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95 condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da condenação.

É COMO VOTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO AFASTADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGUNDA RECORRENTE REJEITADA. DISTRATO. RETENÇÃO ABUSIVA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.